Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX- SERVIDOR DA PCDF. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA DO ÓBITO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESUNÇÃO. INVALIDEZ PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. LAUDOS PARTICULARES E DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito à pensão por morte é analisado à luz da legislação vigente na data do óbito (Súmula n. 340 do col. STJ), que, no caso do pai da agravante, ex-servidor da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, corresponde à Lei n. 8.112/1990, segundo a qual o filho com idade superior a 21 anos receberá o benefício caso comprove (i) a condição de segurado do falecido (ii) a sua filiação com o requerente e (iii) a sua invalidez (art. 217, inciso II, alínea “a”).
2. Embora a agravante afirme possuir Transtorno do Espectro Autista – TEA, considerada deficiência para todos os aspectos legais (art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012), não pode ser, por essa única razão, reputada inválida para toda e qualquer atividade laboral, sobretudo porque as diretrizes da Lei n. 13.146/2015 permitem concluir que a deficiência não afeta a capacidade civil plena e tampouco faz presumir a incapacidade para o trabalho.
3. Diante da contradição entre a conclusão contida nos relatórios médicos da agravante e o parecer da Junta Médica Oficial, da unilateralidade das provas e da presunção de legitimidade e veracidade que detém esse último por se tratar de ato administrativo, a adequada conclusão quanto à (in)capacidade laboral da agravante depende de instrução probatória na origem, o que obsta a aferição da probabilidade do direito em sede de cognição sumária e o consequente deferimento da antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido e não provido.